Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. COBRANÇA DE PARCELAS E MULTA RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. EXCESSO DE COBRANÇA RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por H & G Madeireira Menezes Ltda. contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por Amil Assistência Médica Internacional S.A., que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 31.320,03, com correção e juros contratuais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta erro de julgamento ao aplicar encargos da cláusula 12.5 sobre multa da cláusula 16.3, além de alegar excesso de cobrança em relação às mensalidades de outubro, novembro e dezembro de 2022. Requer a cassação ou reforma da sentença, com reconhecimento de valor devido no montante de R$ 10.729,08.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide o Código de Defesa do Consumidor no contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual que impõe multa rescisória de três vezes o valor da última fatura em caso de cancelamento antecipado; (iii) determinar se há excesso de cobrança na quantia exigida pela autora em decorrência da rescisão contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, inclusive empresariais, quando configurada vulnerabilidade da pessoa jurídica estipulante, conforme Súmula 608 do STJ.
4. As cláusulas contratuais que impõem desvantagem exagerada ao consumidor são nulas, nos termos do art. 51, IV, do CDC, especialmente em contratos de adesão e em que haja relação de consumo.
5. A cláusula 16.3 do contrato que impõe multa de três vezes o valor da última fatura por rescisão contratual antes de 12 meses configura vantagem excessiva para a operadora e é considerada abusiva, conforme entendimento consolidado no TRF2 e na RN/ANS no 455/2020, editada em cumprimento à decisão na ACP no 0136265-83.2013.4.02.51.01.
6. A cobrança realizada com base na cláusula declarada nula representa excesso, devendo o valor correspondente à multa ser excluído da condenação.
7. A inadimplência da contratante está devidamente demonstrada, assim como a regular notificação prévia do cancelamento do plano, o que afasta a alegação de ausência de contraprestação dos serviços.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, para declarar nula a cláusula 16.3 do contrato entre as partes e, de consequência, determinar que o valor da multa ali referido seja extirpado da cobrança feita à devedora.
Tese de julgamento:
9. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial quando presente a vulnerabilidade da pessoa jurídica estipulante.
10. Cláusula contratual que prevê multa de três vezes o valor da última fatura por rescisão contratual antes de 12 meses é abusiva e nula, por impor desvantagem exagerada ao consumidor.
11. O valor da multa contratual fundada em cláusula abusiva deve ser excluído do total cobrado pela operadora.